Tribunal: TJDFT
Processo: 0015190-14.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RETOMADA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. ATO DE REPRESÁLIA. NÃO CONFIGURADO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUBMISSÃO AOS PRINCÍPIOS DO ART. 37 DA CF. INDENIZAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. BENEFÍCIO A DETERMINADO GRUPO EMPRESARIAL. PREJUÍZO A LIVRE CONCORRÊNCIA. DANO AO ERÁRIO E AO INTERESSE PÚBLICO. EXTENSÃO A OUTRA EMPRESA REVENDEDORA. DESCABIDA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. PROVA PERICIAL. INCONCLUSIVA. AVALIAÇÃO INTEGRAL DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 400, CPC. INAPLICÁVEL.

1. A retomada de posto de combustível de propriedade da Petrobrás mediante ação de reintegração julgada procedente não configura manifesto ato de represália, porquanto não evidenciada a alegada existência de outros postos nas mesmas condições contratuais, tampouco teve por fundamento o inadimplemento de cláusula desconstituída em anterior ação judicial.

2. Por se tratar a Petrobrás de sociedade de economia mista, sob o controle da União, integrante da administração indireta, impõe-se se submeter aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência, tal como prescrito expressamente no artigo 37, caput, da CF.

3. Em que pese a Petrobrás explorar atividade econômica e encontrar-se sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações (art. 173, §1o, II, CF e art. 68 da Lei no 13.303/2016), bem como desenvolver suas atividades em caráter de livre competição com outras empresas, em função das condições de mercado (art. 61, §1o, da Lei no 9.478/1997), tem-se que sua atuação não pode favorecer o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (art. 173, §4o, CF).

4. Descabido à Petrobrás adotar critérios discriminatórios e aptos a favorecer determinado grupo empresarial, mediante condições contratuais e benefícios capazes de prejudicar a livre concorrência.

5. A indenização de fundo de comércio pactuada pela Petrobrás exclusivamente em favor de grupo empresarial pela devolução de postos, tida por ilícita e capaz de prejudicar a livre concorrência e ocasionar danos ao Erário e ao interesse público, conforme constatado pelo TCU, não pode ser estendida, com amparo no princípio da moralidade administrativa, a outras empresas revendedoras, porquanto tal providência não teria o condão de afastar a concorrência desleal, mas sim beneficiar e privilegiar nova empresa, em detrimento de todas as outras que atuam no mesmo ramo da atividade econômica.

6. A medida apta a combater eventuais distorções no mercado e infrações à ordem econômica não deve seguir pelo caminho de se estender um indevido benefício outorgado por empresa integrante da administração pública indireta a um determinado grupo para as demais empresas concorrentes, com amparo apenas em alegada discriminação, mas, sim, em expurgar as vantagens tidas por indevidas, mediante atuação dos órgãos públicos e autoridades competentes para tanto, visando a eventual punição dos responsáveis e o ressarcimento da quantia indevidamente desembolsada pela Estatal.

7. O ônus decorrente da impossibilidade de respostas integrais, conclusivas e satisfatórias pelo perito ou mesmo inviabilização da própria perícia, em razão do não fornecimento de documentos solicitados pelo perito, deve ser avaliado em análise integral ao conjunto probatório então produzido no feito, não se confundindo com a penalidade de presunção de veracidade prevista no artigo 400 do CPC, visto não se tratar de determinação atinente especificamente a incidente de exibição de documento ou coisa.

8. Recurso conhecido e não provido.